Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707694-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRAS IRREGULARES. FISCALIZAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Compete ao Distrito Federal avaliar a conveniência e a oportunidade para praticar atos administrativos de fiscalização relativos à ordenação do espaço urbanístico de seu território. 2. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3. O valor dos honorários advocatícios por equidade deve atender aos parâmetros fixados art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Apelação da autora desprovida. 5. Apelação do réu provida. A recorrente alega violação à Lei 13.465/2017, sem indicar, objetivamente, qual artigo da aludida lei entende ofendido, e artigos 116, 123, §4o, inciso II, e 124, estes da Lei Distrital 6.138/2018, asseverando provada a prática de parecelamento irregular do solo e o descumprimento do dever de polícia pelo Distrito Federal a respeito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação à Lei 13.465/2017, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igual sorte colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 116, 123, §4o, inciso II, e 124, estes da Lei Distrital 6.138/2018. Isto porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, a análise das razões recursais demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012